Tribunal: TJMT
Processo: 1045343-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045343-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), MARIA TEREZA DE OLIVEIRA - CPF: 325.627.801-91 (EMBARGADO), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1045343-48.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BMG S/A

EMBARGADA: MARIA TEREZA DE OLIVEIRA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO BANCÁRIO - FRAUDE CONTRATUAL - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DE MÉRITO - REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS APÓS TRÂNSITO EM JULGADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado ora agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao considerar como descontos indevidos valores referentes à Reserva de Margem Consignável, ou se os embargos constituem tentativa de rediscussão de mérito já definitivamente julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada e decidida.

4. A distinção entre reserva de margem consignável e desconto efetivo constitui questão de mérito definitivamente julgada nas instâncias ordinárias, com trânsito em julgado da sentença que reconheceu a fraude contratual mediante perícia grafotécnica que atestou falsidade de assinatura.

5. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com o conjunto probatório dos autos, não apresentando qualquer dos vícios alegados pelo embargante.

6. A reiteração dos mesmos argumentos em sucessivos recursos, após o trânsito em julgado, configura abuso do direito de recorrer e resistência injustificada ao andamento processual, caracterizando litigância de má-fé nos termos dos incisos IV e VII do artigo 80 do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já definitivamente julgada com trânsito em julgado, devendo limitar-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Configura litigância de má-fé a reiteração de idênticos argumentos em sucessivos recursos após o trânsito em julgado da decisão de mérito, caracterizando abuso do direito de recorrer e resistência injustificada ao andamento processual."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

BANCO DO BMG S/A
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 356661873, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 353978884, que
por unanimidade
negou
provimento ao agravo de instrumento nº 1045343-48.2025.8.11.0000, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que houve equívoco na decisão ao considerar como descontos indevidos valores referentes à "Reserva de Margem Consignável - RMC", visto que tal rubrica representa apenas valor reservado, não efetivo desconto no benefício previdenciário da embargada, pelo que

pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando o equívoco apontado.

Contrarrazões no ID nº 358022884, pelo desprovimento dos aclaratórios e condenação do embargante em
litigância de má-fé, posto que, segundo a embargada, este é o sexto recurso com idêntica argumentação, sendo o quarto após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a fraude no contrato e determinou a restituição dos valores.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, não se constata a existência de qualquer dos vícios e tampouco do alegado equívoco apontado pelo embargante.

Isto porque, o que se constata na realidade é que o embargante pretende, sob o manto dos embargos declaratórios, rediscutir matéria já definitivamente julgada.

Com efeito, a distinção entre “reserva de margem” e “desconto efetivo” constitui questão de mérito já apreciada e decidida nas instâncias ordinárias, com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a fraude contratual.

A decisão embargada não apresenta os vícios alegados. Ao contrário, encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório dos autos, especialmente a perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura.

A reiteração dos mesmos argumentos em sucessivos recursos, após o trânsito em julgado, configura manifesto abuso do direito de recorrer e resistência injustificada ao andamento processual.

Destarte, à vista do exposto
rejeito
os embargos de declaração.

Condeno o embargante como litigante de má-fé, nos termos dos incisos IV e VII do art. 80 do CPC/15, ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026